Tribunal: TJES
Processo: 5004007-19.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004007-19.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO MORESCHI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO DE ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO IMPUGNÁVEL VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1- A rejeição da alegação de ilegitimidade passiva “ad causam” não se sujeita à impugnação pela via do agravo de instrumento, porquanto tal tema, cujos efeitos e consequências são diversos do acolhimento da ilegitimidade, não se encontra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. Precedente do c. STJ.

2- Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio Moreschi em razão da Decisão de ID 1461321 – págs. 1/2, integrada por aquela de ID 1461390, por meio das quais o MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, dentre outras determinações, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida na contestação do demandado, ora Agravante, apresentada nos autos da Ação de Improbidade Administrativa nº 0001884-87.2019.8.08.0038, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Intimado para se manifestar acerca do cabimento do recurso no caso em tela (ID 6560123), a parte afirmou, no petitório de ID 7186169, que há previsão para tanto no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, especificamente em seu inciso VII, segundo o qual:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII – outros casos expressamente referidos em lei. (
Sem grifos no original
)

Da simples leitura do mencionado dispositivo, verifica-se que o
decisum
em que o Juiz rejeita preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
não está sujeita à impugnação via Agravo de Instrumento.

Inclusive de acordo com a previsão do inciso VII do art. 1.015 do CPC, a admissibilidade do Agravo de Instrumento acerca de Decisão que versa sobre “exclusão de litisconsorte”, somente diz respeito àquele provimento em que o Juiz acolhe a preliminar de ilegitimidade e, com isso, exclui uma das partes da demanda – situação diversa da existente nos autos.

O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ a respeito do tema é o mesmo exposto neste voto, como se vê, por exemplo, no seguinte julgado:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES.

1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4-
A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação
. 5-
Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte
. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.724.453/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019).
Sem grifos no original

Ademais, outro motivo que justifica a não admissão de Agravo de Instrumento como meio de impugnação da Decisão na qual o Magistrado rejeita preliminar de ilegitimidade passiva é a incidência da teoria da asserção, isto é, a legitimidade da parte requerida deve ser aferida a partir das assertivas lançadas na petição inicial, não se confundindo com o direito material objeto da ação (conforme julgado pelo STJ no AgInt nos EDcl no AREsp 2048161/SP).

Do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO

dada a ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu processamento, qual seja, cabimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para não conhecer do recurso.